Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-54.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000291-54.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[GRAZIELE ALVES DA FONSECA - CPF: 018.275.571-17 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), GUILHERME ALVES DA SILVA - CPF: 719.032.131-42 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 882.951.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAEL AUGUSTO CARDOSO DE LIRIA - CPF: 080.313.841-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI SILVA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 928.871.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JEAN ROCHA AMBROSIO - CPF: 062.513.881-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GELTON SILVA DE SOUZA - CPF: 059.624.015-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROMARIO VIEIRA SALES - CPF: 032.097.212-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA GIANE MENSCH - CPF: 005.626.329-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA MIRELA CARDOSO RIBEIRO - CPF: 082.934.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SANTIAGO DOS SANTOS - CPF: 062.080.181-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MALI ODETE PISSETTI - CPF: 229.963.201-82 (VÍTIMA), GRAZIELE ALVES DA FONSECA - CPF: 018.275.571-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença condenatória que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar o recorrente pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, e no art. 180, caput, do Código Penal, afastando, contudo, a imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, por suposta inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal e à Resolução n. 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça; (ii) a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória; (iii) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado); (iv) a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, em razão da suposta ausência de comprovação da menoridade do adolescente envolvido; e (v) a absolvição do crime de receptação por ausência de provas da ciência da origem ilícita do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não constitui nulidade, pois não foi o único elemento determinante da condenação, estando corroborado por outros meios de prova independentes, tais como depoimentos testemunhais e apreensão de entorpecentes.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo a apreensão de entorpecentes no local dos fatos, depoimentos de usuários e agentes policiais, além de elementos colhidos da análise dos dispositivos eletrônicos do réu.

O benefício do tráfico privilegiado não se aplica ao caso, pois há prova concreta da dedicação do recorrente à atividade criminosa, evidenciada pelo volume de drogas apreendido, movimentação de usuários no local e diálogos captados em dispositivos eletrônicos.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, referente à participação de menor de idade, foi corretamente aplicada, pois há documentação que comprova a menoridade do adolescente envolvido.

O crime de receptação restou configurado, pois o bem apreendido era objeto de furto comprovado por boletim de ocorrência e nota fiscal, não havendo prova da alegada boa-fé do recorrente na posse do item.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não enseja nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios independentes.

A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos testemunhais, apreensão de entorpecentes e análise de dispositivos eletrônicos do réu.

O tráfico privilegiado não se aplica quando há provas concretas da dedicação do réu à atividade criminosa.

A menoridade do coautor, quando devidamente comprovada, justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

O crime de receptação se caracteriza pela posse de bem furtado quando há indícios suficientes da ciência da origem ilícita pelo agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 180 e 69; Código de Processo Penal, art. 226; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, 35, 40, VI, e 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015; STJ, HC 616.546/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20.04.2021; TJMT, ApCr N.U 1014325-73.2020.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, julgado em 21.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Guilherme Alves da Silva,
visando à reforma da sentença proferida nos autos no 1000291-54.2024.8.11.0003, pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, e no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Inconformada com os termos da sentença, a defesa sustenta,
preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na delegacia, sem a devida observância ao art. 226 do Código de Processo Penal e à Resolução n. 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

No mérito, postula
a absolvição do apelante

da imputação do crime de tráfico de drogas
, sob o argumento de que a prova constante nos autos é frágil e insuficiente para a manutenção do decreto condenatório, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Requer, ainda,
a absolvição do apelante quanto ao crime de receptação
, sustentando a inexistência de prova quanto à sua ciência sobre a origem ilícita do bem apreendido.

Subsidiariamente, requer
o reconhecimento e a aplicação do tráfico privilegiado
, pleiteando, ainda,
a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
,
a fixação do regime aberto
, com fulcro na Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal e
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06
, com fulcro no Tema 1.052 do Superior Tribunal de Justiça.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

269588779).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado (id. 267055775):

“Sentença penal condenatória – Prática dos crimes de tráfico de drogas (envolvendo adolescente), tipificado pelo artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 e de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) – pena total (artigo 69 do CP) fixada em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto – Irresignação defensiva: – Preliminar do recorrente: pedido de nulidade das provas sustentando irregularidade no reconhecimento via modalidade fotográfica, destoando do artigo 226 do CPP – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR: prescindibilidade do reconhecimento fotográfico – demais elementos de provas identificando o recorrente como autor do crime de tráfico de drogas – inocorrência de nulidade processual – Mérito: IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – autoria e materialidade delitivas do tráfico de drogas e de receptação devidamente comprovadas – localização de considerável quantidade e natureza de entorpecente (cocaína) na casa do acusado – declarações testemunhais dos Policiais Civis, prestadas nas fases policial e em juízo, aptas a calcar a condenação – Enunciado Criminal 8 do TJMT – relatório policial demonstrando envolvimento ativo do apelante na traficância – declarações testemunhais extrajudiciais indicando que o acusado comercializava entorpecente – ENUNCIADO 07 do TJMT – delito unissubsistente – precedentes judiciais – produto objeto de furto encontrado na moradia do recorrente – presunção de autoria – inversão do ônus de prova – provas suficientes para manutenção da condenação pelos delitos de tráfico de drogas e receptação dolosa – manutenção da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, diante de documentação suficiente acostada aos autos – inviabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado por demonstração de dedicação do recorrente ao tráfico de drogas – não preenchimento cumulativo da previsão do artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006 – inalterabilidade da pena definitiva fixada, com preservação do regime prisional e impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – dicção do artigo 44, inciso I e artigo 33, §2o, “b”, ambos do CP – fundamentação, em complementação, “per relationem” – Recomendação no. 57/CNMP –
Pelo conhecimento do apelo, em preliminar, pela rejeição do pedido e, no mérito, pelo improvimento”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025